Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714036-54.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Ambas as partes interpuseram recursos inominados em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para anular o contrato 105798660174 e condenar a parte ré a excluir, de forma definitiva, todos os registros de cobrança das obrigações mensais vinculadas à avença, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que requer a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Inominado, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e dos requisitos do CPC, ante a probabilidade do direito, sustentando que a sentença distorceu os fatos ao declarar inexistência de débitos e transações sem suporte fático-jurídico, e o perigo de dano grave à atividade econômica da recorrente, com risco de efeito multiplicador e abarrotamento do Judiciário. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, pois as operações contestadas ocorreram com login e senha do titular, por dispositivo já utilizado e mediante fatores de segurança robustos (2FA no telefone cadastrado, reconhecimento facial, firewalls, SSL, conformidade PCI DSS), sem qualquer indício de invasão, configurando culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, §3o, I e II, CDC), que forneceram/obtiveram dados fora do sistema, rompendo o nexo causal. Razões do requerente apresentadas (ID 73940543), contrarrazões no IDs. 73940557. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, cumpre verificar a presença dos requisitos autorizadores. No caso em análise, não se constata a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente. A sentença recorrida encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, que evidenciou inconsistências nas transações questionadas e a ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, de que tenha adotado todas as medidas necessárias para impedir operações fraudulentas. Ressalte-se que, em demandas dessa natureza, vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo seu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como do art. 14, §3o, do CDC. No tocante ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco restou evidenciado. A determinação de exclusão de registros de cobrança visa justamente resguardar o consumidor de prejuízos imediatos, não havendo demonstração concreta de que tal medida comprometeria de forma relevante a atividade econômica da recorrente. Argumentos genéricos quanto a possível “efeito multiplicador” e “abarrotamento do Judiciário” não se prestam a configurar risco específico e atual, apto a justificar a suspensão dos efeitos da decisão. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito